Tribunal: TJDFT
Processo: 0740264-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA “ACTIO NATA” EM SEU VIÉS SUBJETIVO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO. MATURIDADE PROCESSUAL PARA PRONTO JULGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM AS DIRETRIZES LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de acolhimento da prescrição da pretensão autoral em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a sentença que declara a prescrição.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil”; e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (STJ, REsp n. 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023).
4. Com relação ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça conferiu prevalência à teoria da “actio nata”, em seu viés subjetivo, remetendo o início do prazo à concreta ciência do titular a respeito dos “desfalques” na sua conta do PASEP.
5. Essa circunstância deve ser examinada de acordo com os elementos indiciários de cada situação fática, em que devem ser consideradas a capacidade do titular da conta e as situações descritas pelas partes, em suas manifestações.
6. Na situação fática que ora se apresenta, constata-se que não foi impugnada a assertiva autoral de que teria tomado ciência dos alegados “desfalques” somente em 2024.
7. Passados menos de 10 (dez) anos entre o momento de ciência dos desfalques e o ajuizamento da ação, é de se concluir pela não configuração da prescrição (decenal) da pretensão autoral. No capítulo, sentença reformada.
8. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau (CPC, art. 1.013, §4o). O atual estágio do processo apresenta a maturidade esperada para imediato julgamento.
9. Considerando a vinculação obrigatória às teses repetitivas (IRDR 16/TJDFT, Tema 1150/STJ), deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. (sem evidente “distinguishing”), sem necessidade de litisconsórcio passivo da União, e da competência da Justiça Comum. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência em favor da Justiça Federal.
10. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de direito material decorrente da administração de verbas do fundo do PASEP pelo Banco do Brasil S.A. Além disso, não se constata (nem foi demonstrada) qualquer dificuldade com relação ao ônus probatório. Aliás, a parte autora teve acesso aos extratos da conta do PASEP e produziu prova cálculos para fundamentar seu pedido. Indevida, pois, a inversão do ônus da prova com amparo no Código de Processo Civil, art. 373, § 1o. Entendimento reforçado pelo Tema 1300/STJ. Indeferida a inversão do ônus probatório.
11. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora.
12. Dos documentos colacionados, constata-se que o cálculo elaborado pela parte autora utiliza o índice o índice TJLP sem fator de redução, ou índices sem expurgos inflacionários (índices diversos dos legais) para atualizar o saldo em conta PASEP, não se desincumbindo minimamente de seu ônus probatório acerca da ocorrência de danos materiais por má gestão.
13. Além disso, em seus cálculos, a parte autora não considerou alguns dos saques ocorridos durante o período nem apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, tampouco em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito.
14. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão, ou de que ocorreram saques em hipóteses diversas das legalmente autorizadas (CPC, art. 373, inc. I).
15. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
IV. Dispositivo
16. Apelação provida. Sentença reformada. Não acolhida a prescrição. Maturidade processual para pronto julgamento. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário e incompetência. Indeferida a inversão do ônus da prova. No mérito, pedido julgado improcedente.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 373, I e §1o, 926, 927, III, 985, I e 1.013, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1150/STJ; Tema 1300/STJ; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2021; IRDR 16/TJDFT; TJDFT, acórdão 1336204, rel. Des. Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, j. 26.04.2021; TJDFT, acórdão 1824792, rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, rel. p/ acórdão Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, acórdão 1828186, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 06.03.2024; TJDFT, acórdão 1833691, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 13.03.2024; TJDFT, acórdão 1843320, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 03.04.2024; TJDFT, acórdão 1805988, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 24.01.2024; TJDFT, acórdão 1820557, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 21.02.2024; TJDFT, acórdão 1825575, rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 29.02.2024.